Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-56.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007449-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), TORRES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 17.733.380/0001-76 (EMBARGADO), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (EMBARGADO), TORRES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 17.733.380/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), TORRES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 17.733.380/0001-76 (EMBARGANTE), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO

– VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
– PREQUESTIONAMENTO
– INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

–

EMBARGOS
REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
GCM Comércio De Lubrificantes LTDA
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação,
mantendo a sentença que
julgou extinta, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,

movida em face de
Torres Peças e Serviços Automotivos LTDA
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A

embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria
omisso
,

po
r
deix
ar
de a
pontar em qual momento a embargante deixou transcorrer
in albis
o prazo da citação e o motivo pelo qual
lhe foi atribuíd
a
a culpa pela ausência de citação.

Ainda, aponta contradição quanto aos fatos narr
ados no acórdão e sua conclusão,
visto que
restou clara a atuação dilig
ente
e tempestiva da
e
mbargante, bem como a demora no andamento do feito por razões derivadas do mecanismo do judiciário
.

P
or fim,

pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes
,
bem como visa o prequestionamento da matéria
.

Sem contrarrazões, ante a falta de
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese a embargante alegue a ocorrência de omissão
e
contradição
no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A
embargante defende a existência de omissão
no acórdão sob o argumento de que o Colegiado
não tenha
fundamentado acerca do motivo pelo qual
se
atribuiu a culpa da ausência de citação à embargante, bem como, em qual momento ela deixou transcorrer
in albis
os prazos processuais.

No mais, alega que o acórdão seria contraditório
,
pois, segundo a embargante
, os fatos narrados na fundamentação são incompatíveis com a sua conclusão,
uma vez que, apesar de narrar o transcurso de mais de um ano entre um ato e outro, pelo poder judiciário, no curso do processo, não reconheceu a demora no andamento do feito por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente
apreciados

e fundamentados n
o voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria
fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a

pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca da matéria supracitada, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]

Pois bem, o art. 240 do Código de Processo Civil dispõe que “a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.”

O referido artigo, em seu § 2º, preceitua que se não forem adotadas, no prazo de 10 (dez) dias, providências necessárias para viabilizar a citação, a prescrição não será interrompida, prevendo ainda, no § 3º, que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

In
casu
, inobstante os esforços envidados pela apelante e a atuação do Poder Judiciário, que disponibilizou todas as ferramentas necessárias para que a citação da empresa ré fosse realizada, por meio de diligências diversas requeridas pela autora, o ato não foi realizado em razão do próprio desconhecimento da apelante acerca do endereço da requerida.

Na hipótese, o fato de as tentativas de citação não terem tido êxito não conduz à conclusão de falha do judiciário, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, como pretende a apelante, mesmo porque, como explanado, não houve morosidade do Judiciário na condução do feito, não sendo realizada a citação em razão da ré não ter sido localizada em nenhum dos endereços apontados pela exequente.

Não tendo sido localizado a ré, deveria a apelante ter requerido a citação por edital
a fim de,
mesmo que fictamente, se complementasse a relação processual, beneficiando-se, assim, da interrupção da prescrição, mas isso não ocorreu.

Assim, não tendo sido realizada a citação válida da devedora, porque não localizada, tampouco tendo a credora pleiteado a citação por edital, prevista no ordenamento processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição,
de modo que acertada a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão da recorrente.

[...]

Desse modo, a fundamentação empregada pelo juízo singular para extinguir a ação pela prescrição dá firme sustentação à sentença e justifica a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto. [...]
”

Observa-se do texto que a fundamentação é clara ao ratificar o entendimento do magistrado singular, assim como justifica nitidamente que
não houve falha no judiciário e que
o motivo das tentativas de citação não terem êxito foi em razão d
o desconhecimento da autora
acerca do endereço da ré.

No mais,
verifica-se no trecho destacado

que o aresto esclarece inequivocamente
que a transcrição de prazo se refere ao
direito de pleitear
pe
la
citação por edital do réu, que ocasionaria a interrupção da prescrição.

Outrossim
, no tocante à contradição
alegada, verifica-se que
a conclusão do julgado se encontra em harmonia com o resultado do aresto
,
conforme
exposto pelo trecho acima colacionado
.
Nesse sentido, infere-se que a contradição
referida nos
aclaratórios

se remete ao resultado do acórdão
e
à

opinião da parte vencida.

Conforme cediço, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa
,
os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão
.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024